Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COLELITÍASE. OMISSÃO. CIRURGIA PARA RETIRADA DA VESÍCULA BILIAR. PROVA. CARÁTER ELETIVO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na exordial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
3. A configuração da responsabilidade civil do Estado, in casu, não prescinde da comprovação da existência do ato ilícito, o qual não restou configurado, diante da constatação de que o procedimento cirúrgico indicado à paciente portadora de colelitíase (cálculos na vesícula biliar), era eletivo, não comportando a imediata intervenção cirúrgica.
4. Os elementos probatórios acostados aos autos não revelam que a apelante tenha sofrido danos morais decorrentes da alegada morosidade no agendamento de sua cirurgia eletiva (cálculo renal) ou atendimento ineficiente em hospital público, razão pela qual não há que falar no dever de indenizar.
5. No caso concreto, não se constata a existência do dano moral, uma vez que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar em que medida a demora no agendamento de cirurgia eletiva em hospital público ultrapassou a barreira do aborrecimento ordinário, vindo a atingir direitos da personalidade dela.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.